Tribunal: TJSP
Processo: 1011241-39.2015.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL PARA COMBATER DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.